Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DEMANDA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM DESFAVOR DE SUPOSTO CAUSADOR DE DANO A VEÍCULO SEGURADO. INÉPCIA DA INICIAL. INCOERÊNCIA NA INDICAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS QUE MOTIVARAM O PEDIDO. IDENTIFICAÇÃO ERRÔNEA DO VEÍCULO SEGURADO E ENVOLVIDO NO ACIDENTE BEM COMO DE OUTROS DADOS DA SEGURADA. EMENDA À INICIAL. SUBSTANCIAL MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. NÃO CABIMENTO. PARTE RÉ CITADA. ANUÊNCIA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento por danos materiais, acolheu preliminar de inépcia da inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por irregularidades na indicação dos fatos e fundamentos que motivaram o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a equivocada indicação, na peça de ingresso, do veículo segurado e se as inconsistências ali verificadas quanto a dados cadastrais da segurada, em especial, seu endereço, são vícios sanáveis por emenda à inicial apresentada, após a citação do réu, com a apólice que deveria ter fundamentado o pedido inicial, a qual encerra condições diversas das indicadas na peça vestibular, inclusive quanto ao prazo de vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As inconsistências verificada entre a narrativa dos fatos posta na petição inicial e os documentos que a instruem comprometem a lógica do pedido e da causa de pedir inviabilizando o pleno exercício do contraditório e o julgamento da lide. Falhas que ensejam a inépcia da peça vestibular.
4. Não é representativa de vício sanável a falta de correlação lógica entre a narrativa inicial e os documentos que a instruem. Trata-se de mácula que impede a deflagração do processo judicial não sendo passível, destarte, de correção por emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, especialmente quando apresentada a emenda após a citação do réu, que se opôs à substancial mudança do pedido pela correção dos vícios identificados na peça de ingresso (art. 329 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319; art. 320; art. 321; art. 330; art. 329, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0710094-79.2023.8.07.0004, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, oitava Turma Cível, p. 13.05.2025.